Tribunal: STF
Processo: HC 270340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM SEXTO. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 31.3.2026, por Fabrício da Fonseca Ferreira e outro, advogados, em benefício de Edervan Almeida Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.763/TO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Profeta Soares Nogueira condenados pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO (Ação Penal n. 5019527-30.2013.8.27.2729), em 2.3.2011, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de seis anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sessenta e seis dias-multa. Narrou-se na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 8 de novembro de 2010 (segunda-feira), por volta das 16h, na Casa Lotérica situada na Qd. 307 Norte, nesta cidade, os denunciados voluntária e conscientemente, em união de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça a pessoas, exercida com emprego de arma.de fogo, tendo como vítima Delsiron Manoel Belém da Silva, levando a efeito o delito patrimonial infra relatado.
Emerge dos autos que a vítima, na data e horário acima mencionados, encontrava-se no estabelecimento comercial recolhendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando foi surpreendido pelos incursados, os quais usavam capacetes sobre a face. Ato contínuo, o denunciado PROFETA adentrou na lotérica, sacou uma arma de fogo, marca Rossi, calibre 38, com cinco cápsulas intactas e ordenou a um dos caixas que abrisse a porta que dava acesso a todos os caixas.
Já com livre acesso, o incursado PROFETA entrou na sala onde estavam os caixas e, empunhando a arma de fogo ordenou que os quatro caixas entregassem todo o dinheiro, o que foi prontamente atendido, sendo que a importância foi acondicionada na mesma sacola em que este indiciado trouxera a arma de fogo.
Por sua vez, o denunciado EDERVAN posicionou-se do lado de fora da loteria, já com a motocicleta ligada e atento para a saída de seu comparsa, facilitando, com isso, fuga rápida e garantindo o sucesso da empreitada criminosa. 
Assim, depois de subtrair a quantia, o indiciado PROFETA saiu daquele local e junto com EDERVAN empreenderam fuga numa moto, cor prata, de 150 cilindradas.
Após, fazer um balanço, a vítima constatou que foi subtraída a quantia aproximada de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o denunciado PROFETA como sendo a pessoa que entrou no estabelecimento comercial portando uma arma de fogo e subtraiu o importe acima mencionado” (fls. 3-5, e-doc. 3).

3.  Em 14.2.2012, a Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Tocantins negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo paciente e pelo corréu. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. APRESENTAÇAO DE DVD. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. TESE NÃO COMPROVADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA OU DELAÇÃO EM RECURSO A FAVOR DO REU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 
- Comprovadas na instrução a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos das testemunhas, mantém-se a sentença condenatória. 
- Em razão da apresentação de DVD-Rom, com a gravação do ocorrido foi oportunizado as defesas de ambos os recorrentes o pleno exercício da ampla defesa em sede de alegações finais. 
- Não há como reconhecer que a confissão extrajudicial dos pacientes foi obtida mediante tortura se a alegação não restou evidenciada de plano. 
- A luz do princípio de proibição da reformatio in pejus, não poderá haver reforma da decisão para afastar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e ou delação em recurso a favor do réu” (fl. 1, e-doc. 4). 
Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 30.3.2012 (e-doc. 5).

4. Pleiteando revisão da dosimetria da pena, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0016201-20.2025.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins. Em 11.10.2025, o Relator, Desembargador Adolfo Amaro Mendes, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal tocantinense, em 25.11.2025. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. BENEFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo interno interposto por Fabrício da Fonseca Ferreira, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de E A S, preso em razão de condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º,
I e II, do CP), cuja execução tramita no SEEU nº 5001721-10.2012.8.27.2731. 
2. Aduz o agravante que houve equívoco na dosimetria da pena, com exasperação da pena-base sem fundamentação idônea e aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 sem justificativa. 
3. Defende o Ministério Público a manutenção da decisão agravada, por entender ausente flagrante ilegalidade, uma vez que o habeas corpus não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o habeas corpus é via processual idônea para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) se a aplicação da fração inferior a 1/6 à atenuante da confissão espontânea sem justificativa constitui ilegalidade flagrante apta a autorizar o conhecimento do habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
5. A pena imposta ao paciente teve por base elementos concretos extraídos dos autos, não havendo ausência de motivação ou ilegalidade manifesta. 
4. A fração de redução pela confissão espontânea é variável, cabendo ao julgador fixá-la de forma motivada, não havendo direito subjetivo à fração de 1/6. 
6. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
7. A condenação transitada em julgado constitui título executivo judicial apto a justificar a prisão, não havendo ilegalidade na sua execução. 
8. A impetração busca reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser manejada por meio de revisão criminal, caso cabível. 
8. Inexistente fato novo ou documento que justifique a revisão da decisão monocrática agravada. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a fundamentação da pena-base e da fração de redução da confissão espontânea encontra respaldo nos autos” (fls. 1-2, e-doc. 9).

5. Contra esse último acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.763/TO. Em 19.1.2026, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão do Relator foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 4.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada sinalizou, corretamente, que o conhecimento originário pelo Superior Tribunal, sem prévio enfrentamento do tema, implicaria indevida supressão de instância. 
2. O habeas corpus não é via adequada para substituir a revisão criminal após o trânsito em julgado, sobretudo ausente ilegalidade manifesta que autorize concessão de ofício. Precedente: AgRg no HC n. 825.424/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024. 
3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 13).

Em 17.3.2026, a Quinta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos defensores do paciente.   

6. O acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.763/TO é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “há flagrante ilegalidade na dosimetria de pena, especialmente na fixação da pena-base, pois o Juízo singular exasperou a pena considerando 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), sem fundamentação idônea. Por outro lado, reconheceu a incidência da atenuante da confissão em fração inferior a 1/6 sem qualquer fundamentação idônea” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que, “em que pese o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins e o Superior Tribunal de Justiça não terem enfrentado o mérito
do remédio constitucional, o paciente encontra-se sofrendo manifesto constrangimento ilegal, conforme será demonstrado abaixo” (fl. 4, e-doc. 1).
Asseveram que “a premeditação ou o dolo firme de subtrair coisa móvel alheia não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, conquanto tais elementares são inerentes ao delito de roubo” (fl. 6, e-doc. 1). 

Enfatizam que “a exasperação da pena-base foi realizada de forma ilegal, pois o Juízo a quo limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o paciente agiu com ‘culpabilidade elevada’ porque teria ‘premeditado a ação’. Entretanto, tal expressão não demonstra nenhum aspecto excepcional da conduta que diferencie de qualquer outra prática delitiva do mesmo tipo penal, sendo está uma motivação abstrata e carente de base empírica” (fls. 6-7, e-doc. 1). 

Concluem ser necessário “decotar a circunstância judicial da culpabilidade para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, diante do manifesto constrangimento ilegal evidenciado, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e individualização da pena” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumentam que “a simples não restituição integral do valor subtraído não constitui consequência excepcional, mas sim efeito natural do delito de roubo, já considerado pelo legislador ao prever a pena abstrata do tipo penal” (fl. 7,
e-doc. 1).

Ressaltam que “a sentença não especificou o valor do prejuízo, de modo que apenas consignou [que] ‘o valor subtraído não foi totalmente restituído ao ofendido’” (fl. 8, e-doc. 1).

Registram que “o magistrado de origem reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, procedendo, contudo, à redução da pena em apenas 1 (um) mês de reclusão e
10 (dez) dias-multa. Ademais, consignou que a diminuição poderia ser mais expressiva caso a confissão tivesse sido reiterada em juízo” (fl. 9, e-doc. 1).

Defendem que “tal entendimento não se sustenta juridicamente, porquanto: (i) carece de motivação concreta; (ii) viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena; e (iii) diverge da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (fl. 9, e-doc. 1).

Acrescentam que, “embora se afirme a inexistência de fração fixa, não foram indicados elementos fáticos concretos que justifiquem a aplicação de redutor inferior ao parâmetro usualmente adotado pelos Tribunais Superiores” (fl. 9, e-doc. 1). 

Afirmam que “a decisão incorre em motivação genérica, limitando-se a invocar a discricionariedade judicial, sem demonstrar, no caso concreto, eventual irrelevância da confissão, sua ineficácia, natureza parcial ou qualificada, ou qualquer outro fator que justificasse a mitigação do seu impacto na formação do convencimento judicial. Tal postura afronta diretamente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação individualizada e concreta, não sendo suficiente a mera invocação abstrata do livre convencimento motivado”
(fl. 9, e-doc. 1).

Ponderam que, “ao afastar, sem justificativa concreta, a aplicação do parâmetro mínimo de redução consagrado pela jurisprudência – historicamente fixado em 1/6 –, o acórdão esvazia a eficácia normativa da atenuante, desvirtuando sua natureza de benefício legal assegurado ao réu. A simples afirmação de inexistência de direito subjetivo à fração de 1/6 não autoriza a fixação de patamar ínfimo ou meramente simbólico, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal” (fl. 10, e-doc. 1).

Assinalam que “o acórdão em sede de RHC incorre em fundamentação aparente e padronizada, ao limitar-se a afirmar, de forma abstrata, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem demonstrar, concretamente, em que medida a impetração pretendeu rediscutir matéria típica de revisão criminal” (fl. 12, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 5º, incisos LXVIII, XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 647-A, parágrafo único, e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE DE OFÍCIO, diante do manifesto constrangimento ilegal evidenciado na espécie.
Requer-se o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena, para: 
a) afastar a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação concreta e utilização de elementares inerentes ao tipo penal, em violação ao art. 59 do Código Penal e ao art. 315, § 2º, do CPP;
b) afastar a valoração negativa das consequências do crime, diante da inexistência de demonstração de resultado excepcional que ultrapasse o inerente ao tipo penal; 
c) reconhecer a nulidade da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, diante da ausência de fundamentação idônea, com aplicação do patamar mínimo de 1/6, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; 
d) proceder ao redimensionamento da pena, com fixação da
pena-base no mínimo legal e readequação da pena definitiva. 
Requer-se que a ordem seja concedida independentemente do conhecimento formal do writ, com a superação dos óbices apontados (supressão de instância e alegação de sucedâneo de revisão criminal), nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, quando evidenciada ilegalidade flagrante.
Caso não se entenda possível o redimensionamento direto da pena, requer-se: 
a) o reconhecimento da nulidade do acórdão impugnado, por negativa de prestação jurisdicional; 
b) a cassação da decisão, com determinação de retorno dos autos à instância de origem, para novo julgamento; 
c) que o Tribunal enfrente, de forma expressa, fundamentada e individualizada, todas as teses defensivas suscitadas.
Requer-se o afastamento do fundamento genérico de inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, reconhecendo-se que tal óbice não impede o exame de ilegalidade manifesta, sob pena de violação à garantia constitucional do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (fls. 17-18,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 30.3.2012, quatorze anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 31.3.2026.

9. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Os pleitos veiculados na presente impetração, de fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação da fração de redução da atenuante da confissão espontânea no patamar de um sexto, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta ao paciente, não foram debatidos no Tribunal de Justiça de Tocantins nem no Superior Tribunal de Justiça. 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora